Tribunal: TJBA
Processo: 0774431-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0774431-24.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TEMA 566 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de TRSD dos exercícios de 2012 e 2013, no valor de R$ 4.880,29, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente diante da alegada ausência de inércia da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ, no Tema 566, fixa que o prazo de suspensão de 1 ano e o prazo prescricional de 5 anos fluem automaticamente após a ciência da Fazenda Pública da ausência de bens penhoráveis. O Município permanece inerte por longos períodos após a citação válida, promovendo a primeira tentativa de constrição apenas mais de dois anos depois. O mero peticionamento sem efetiva constrição patrimonial não interrompe a prescrição intercorrente. A atuação reativa do exequente, limitada a manifestações esporádicas quando intimado, não afasta a configuração da inércia processual. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito não decorre exclusivamente de falha do Poder Judiciário, mas também da ausência de atuação eficaz do exequente. O transcurso de prazo superior a 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição) sem satisfação do crédito caracteriza a prescrição intercorrente. O STF, no Tema 1.184, admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em razão da ineficiência da via judicial. O valor da execução, inferior a R$ 10.000,00, aliado à ausência de constrição patrimonial desde 2015, evidencia a falta de utilidade da demanda. A extinção do feito atende ao princípio da eficiência administrativa e à racionalização da atividade jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0774431-24.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Apelado SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça